Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008495-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA HERCULANO DE SOUSA - CPF: 612.502.333-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), A. R. H. S. - CPF: 105.245.081-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À
SAÚDE
- IMPOSIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM FACE DE MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE EM QUE RESIDE O BENEFICIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO

Em que pese à responsabilidade solidária entre os entes da federação, tal atribuição deve ser restrita aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1012042-75.2023.8.11.0002, proposta por Antonnyer Rhavi Herculano Silva, representado por sua genitora Natália Herculano de Sousa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

Diante do exposto e com tais fundamentos, DEFIRO A LIMINAR pleiteada nesta ação, para o fim de determinar que os Requeridos disponibilizem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico denominado correção cirúrgica do estrabismo, bem como todos os demais exames, tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários ao infante no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial na rede privada de saúde, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ[1].

A parte Recorrente aventa a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, ao argumento de que a parte autora reside em municipalidade diversa, ou seja, Várzea Grande.

No mérito, assevera que não está comprovada nos autos, a negativa administrativa para a realização da cirurgia e que, no caso, não há urgência, porque se trata de procedimento eletivo.

Aduz que a decisão merece reforma, para o fim de direcionar a satisfação da obrigação ao Estado de Mato Grosso ou à União, visto que o procedimento médico pretendido pelo Recorrido é de alta complexidade e de alto custo.

Afirma que, caso haja necessidade de eventual bloqueio de valores para o cumprimento da obrigação, caberá à parte autora, apresentar, no mínimo, três orçamentos, a fim de se evitar gastos públicos irregulares e benefício indevido de particular.

O pedido liminar foi concedido, em parte.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado o direcionamento prioritário do tratamento ao Estado de Mato Grosso (id. 168074190).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, que deferiu a tutela de urgência, determinando aos requeridos, que providenciem a cirurgia vindicada na inicial, em favor do infante.

Recorre o Município de Cuiabá, aventando a preliminar de ilegitimidade passiva, porque o paciente reside em município diverso, qual seja, Município de Várzea Grande.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade dos entes públicos, ante o risco de dano irreparável, devendo o tratamento adequado ser disponibilizado à parte autora, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe complicações.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23, da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

In casu
, a parte autora propôs a ação de base em face do Município de Cuiabá; contudo, tal municipalidade não é parte legítima para figurar no polo passivo, visando garantir e fornecimento do tratamento postulado, porquanto se depreende da qualificação do infante, bem como do contrato de locação, acostados autos, que reside e é domiciliado no Município de Várzea Grande.

Ressalte-se que, ainda que o Município de Várzea Grande, eventualmente, não detenha de meios para atender a parte Autora, fato que implicaria na necessidade de buscar auxílio no Município de Cuiabá, tal circunstância não tem o condão de afastar o dever da municipalidade em que reside o paciente, de arcar com o custo decorrente do fornecimento da cirurgia, visto que tal responsabilidade deve ser adstrita aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas, nos termos do art. 30, VII da Constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

[...]

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício, como se vê dos julgados abaixo, que ora transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município. (N.U 1026102-64.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM RECÉM NASCIDO – REPRESENTANTE DA AUTORA RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente incapaz é do Município onde se localiza o domicílio do representante, não sendo município diverso parte legítima. (N.U 1001072-27.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021).

Este é também o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - MEDICAMENTOS – Pretensão da parte autora de condenar os requeridos ao fornecimento de fármacos necessários ao tratamento de sua enfermidade – Resistência do Poder Público – Procedência do pedido contra a Fazenda do Estado de São Paulo e Ilegitimidade passiva do Município pronunciadas em primeiro grau – Decisório que merece subsistir- Autor não residente no Município contra o qual foi proposta a ação – Dever do ente federado não compreende o fornecimento de medicamentos em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais - Obrigação de fornecimento da Fazenda do Estado de São Paulo– Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no tema nº 106 – Sentença mantida – Recursos desprovidos - Reexame necessário, aplicável na espécie, desacolhido. (TJ-SP - AC: 10203410720198260053 SP 1020341-07.2019.8.26.0053, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 21/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTOR DA DEMANDA RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO MUNICÍPIO AGRAVANTE O DEVER DE FORNECER MEDICAMENTO A MENOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, TÃO-SOMENTE EM RELAÇÃO AO ART. 485, VI, DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70071092175, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/10/2016). (TJ-RS - AI: 70071092175 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/10/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2016)

Forte nessas razões,
PROVEJO,
o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão objurgada e, por consequência, julgar extinta a demanda em relação ao Município de Cuiabá, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023